Tribunal: TJSP
Processo: 2027153-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027153-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é agravante ALFREDO DOS
SANTOS, são agravados ANA COLOMBO BORALI, MARCILENE BORALLI
BARBOZA e JOSÉ CARLOS BARBOZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027153-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33834
Processo no: 2027153-76.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Posse
Agravante: Alfredo dos Santos
Agravado: Ana Colombo Borali e outro
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSARIOS PARA
CONCESSÃO DA MEDIDA. Demolição de portal, sob o
argumento de que sua construção impossibilita o tráfego de
veículo pesados que promovem o transporte de produção agrícola.
Necessidade de contraditório. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão interlocutória copiada às fls. 275 dos autos, proferida
nos seguintes, a saber: “Da análise dos documentos acostados à exordial, ao menos
em juízo de cognição sumária, não ficaram comprovados os requisitos
autorizadores da pretendida tutela de urgência, na medida em que, a princípio, a
passagem não se encontra obstruída. A construção de portal de entrada ("totem") é
consectário do direito de propriedade dos requeridos e sua remoção/demolição
deve ser analisada com cautela, após exame dos argumentos da parte adversa, em
regular contraditório judicial.”.
Inconformada recorre a parte agravante,
pleiteando, em suma, o provimento do recurso para que seja determinada a
demolição de portal de entrada descrito nos autos ou seja oferecida alternativa de
trânsito para veículos pesados, sob pena de multa diária, pois se encontra impedido
de promover o transporte de sua produção rural.
A parte agravante promoveu a regularização
do recurso (fls. 144, 147/281).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027153-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Determinado o processamento do recurso,
tendo sido indeferida liminar pleiteada, bem como dispensada a apresentação de
contraminuta (fls. 282).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
Com a devida vênia, o presente recurso de
agravo de instrumento não merece provimento.
Registre-se que, quando o pedido de tutela
antecipada visa sua concessão “inaudita altera pars”, ou seja, antes de efetivação do
contraditório para sua efetivaçao, os requisitos para o seu deferimento devem estar
demonstrados de forma indubitável e com maior robustez, por se tratar de medida de
caráter excepcional.
Além de que, não se pode olvidar que as
assertivas da parte agravante dependem de efetivo contraditório, incabível em sede
de agravo de instrumento, inclusive sobre eventual inexistência de outros meios de
passagem.
Desta
forma,
por
oportuno,
deve
ser
ressaltado, como dito acima, que sem a devida efetivação do contraditório, não há,
ao menos no presente momento processual, como se vislumbrar a verossimilhança
das alegações da parte recorrente. Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça
decidiu que: “Tutela provisória indeferida. Necessidade de apuração dos fatos
alegados na inicial, devendo a questão ser submetida ao crivo do contraditório.
Ausência dos pressupostos e requisitos para concessão da tutela jurisdicional de
urgência (artigo 300 do CPC/15). Recurso desprovido. Para a concessão da tutela de
urgência, sem oitiva da ré, é mister que os elementos e os pressupostos da tutela
estejam presentes de imediato. Bem por isso, sem que se apure fundado receio de
dano irreparável ou de difícil reparação, não evidenciada a probabilidade do direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027153-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
não há como antecipar os efeitos da tutela invocada.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2134290-25.2017.8.26.0000; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 10/08/2017); “Tutela de urgência
Descabimento Necessidade de contraditório Requisitos ausentes - Decisão
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2231173-63.2019.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a VARA
EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento:
29/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020); e “Ação declaratória e cominatória
Tutela de urgência Descabimento Perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo
Descaracterização - Necessidade de contraditório
Agravo de
instrumento desprovido, prejudicado o agravo regimental.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2069779-81.2018.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 39a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2018; Data de Registro: 05/07/2018)
Portanto, as provas produzidas nos autos de
origem, até esta fase de cognição sumária, não demonstram a existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito, tampouco do perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, inexistindo, ainda, neste momento inicial,
provas suficientes dos fatos constitutivos do direito invocado, não restando, assim,
preenchidos os pressupostos necessários e exigidos pelos artigos 300, “caput”, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027153-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5